Tribunal: TJDFT
Processo: 0717795-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717795-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO ALENCAR LTDA AGRAVADO: TAIZO GOES GENTIL, MAURI RICARDO REFFATTI, CLAUDIA TAMAR COIMBRA PEREIRA, IVAN ANISIO BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado AUTO POSTO ALENCAR LTDA em face da decisão ID 91085701 proferida nos autos do cumprimento de sentença provisório no 0723820-37.2020.8.07.0001, determinou o prosseguimento do feito com a realização de consulta de ativos, nos termos da decisão ID 74762055. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que os agravados, de forma totalmente indevida, deram prosseguimento ao processo originário de Cumprimento de Sentença, sem aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0751428-13.2020.8.07.0000, o que foi alvo de chamamento à ordem em ID91084559, contudo, o Juízo de origem veio a proferir a decisão agravada em ID91085701, sem se manifestar quanto a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão. Afirma que o Juízo a quo não veio a respeitar o efeito suspensivo deferido do julgamento do Agravo de Instrumento no 0751428-13.2020.8.07.0000, na qual apenas pode ser retirado quando do trânsito em julgado da decisão que, inclusive, encontra-se passível de recurso que pode vir a modificar o desenrolar processual, o que implicar em existência de decisões conflitantes e, ainda, violação ao princípio da segurança jurídica. Ressalta que a determinação de continuidade do cumprimento de sentença antes de aguardar o trânsito em julgado da demanda fere o princípio da menor onerosidade ao devedor. Aduz que quando do manejo do Agravo de Instrumento no 0751428-13.2020.8.07.0000, foi concedido o efeito suspensivo dos autos originários, afim de obstaculizar possíveis atos de constrição, de modo que diante da ausência do trânsito em julgado da demanda, temos que ainda persiste o efeito suspensivo concedido, em razão de não terem se esgotado todos os remédios processuais possíveis para defesa do Agravante. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, destacando que a continuidade do feito para determinar atos de constrição pode vir a causar danos irreparáveis ao Agravante, na qual será compelido a cumprir obrigação que pode ser modificado ante o manejo de recurso cabível contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a necessidade de suspensão do feito originário até o trânsito em julgado da decisão de Agravo de Instrumento que concedeu efeito suspensivo do cumprimento de sentença provisório. Preparo regular (ID 2616043/26160440). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, verifica-se que o Agravo de Instrumento no 0751428-13.2020.8.07.0000 já teve o seu mérito julgado, estando atualmente aguardando o julgamento de embargos de declaração opostos pelo ora agravante. Nesse passo, ao contrário do afirmado pelo agravante, ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento o efeito suspensivo outrora concedido esvaiu-se, enquanto é certo que o recurso de embargos de declaração não possui efeito suspensivo, como se vê da redação do art. 1.026, do CPC. Por outro lado, não se afigura presente o alegado perigo de dano irreparável, porquanto o Juízo de origem deixou claro na decisão agravada que “a caução prevista no inciso IV do art. 520 não poderá ser dispensada no caso, uma vez que da dispensa poderá resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do que determina o § único do art. 521, ambos do CPC.” E complementou na decisão posterior de ID 91175426 que “qualquer levantamento de valores nos presentes autos deverá ser precedido de caução idônea e suficiente não havendo prejuízo à qualquer das partes com a tentativa de constrição ora determinada.” Assim, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido, porquanto ausentes os requisitos necessários para sua concessão. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 4 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora